Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Ação Rescisória n. 1000435-08.2022.8.11.0000
Autor: Ideylson da Silva Vieira dos Anjos
Réu: Estado de Mato Grosso
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INICIAL INDEFERIDA.
Em vista de a decisão rescindenda não ter apreciado o mérito da ação, não se mostra cabível a propositura da Ação Rescisória.
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela e urgência, proposta por Ideylson da Silva Vieira dos Anjos contra o Estado de Mato Grosso, para rescindir decisão unipessoal da relatora do Mandado de Segurança n. 1017490-74.2019.8.11.0000, com fundamento no artigo 966, inciso VII do Código de Processo Civil.
Narra o Autor que o mandado de segurança foi impetrado em razão de ter sido classificado no Concurso Público, regido Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Filosofia – Município de Rondonópolis, e situar-se como próximo candidato, a ser nomeado, na lista de classificação.
Assegura que se classificou em 12o (décimo segundo) lugar para o cargo em referência, e que 11 (onze) candidatos foram nomeados, dos quais 2 (dois) não tomaram posse. Todavia, ao invés de proceder à nomeação dos próximos candidatos classificados no certame para preencher as respectivas vagas, a Administração tem contratado professores para ministrar aulas livres, no ano letivo de 2022, consoante as novas informações obtidas no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer.
Fundamenta a Ação Rescisória, no inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, por entender que as novas provas – existência de aulas livres e contratações temporárias – “são significativas, a ponto de sozinhas alterarem o resultado da sentença rescindenda”.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Rescisória, proposta por Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, contra o Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, com vistas a rescindir a decisão unipessoal da relatora do Mandado de Segurança n. 1017490-74.2019.8.11.0000.
Colhe-se dos autos que Ideylson da Silva Vieira dos Anjos participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 12o (décimo segundo) lugar, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Filosofia (ampla concorrência) – Município de Rondonópolis, para o qual foram ofertadas 11 (onze) vagas e 11 (onze) candidatos foram nomeados.
Inicialmente, anoto que Ideylson da Silva Vieira dos Anjos impetrou um Mandado de Segurança, em 28 de agosto de 2018 (autos n. 1009832-33.2018.8.11.0000), de competência originária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contra o ato, acoimado de ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e pelo Secretário de Estado de Gestão, ao argumento de que havia sido preterido, em decorrência da contratação temporária de professores para ministrar aulas de Filosofia no Município de Rondonópolis.
A Eminente Relatora daquele mandamus, Desembargadora Maria Erotides Kneip, indeferiu a segurança nos seguintes termos:
[...] Em análise dos autos, verifico da documentação apresentada nos autos, que não possibilita aferir se as contratações temporárias apontadas tenham ensejado a preterição do Impetrante, especialmente porque a publicação referente ao Professor Marcelo Batista refere-se a cancelamento de ato (DOE n. 27320), não sendo possível aferir se a nomeação de Rafael Ferreira Messias refere-se, ou não, a contratação de professor temporário para o polo, onde o Impetrante foi aprovado (id. 3133517).
É certo que em se tratando de concurso público, o STF, em sede de repercussão geral (RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux), decidiu, entre outras questões, reconhecer que somente tem direito à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, bem como, caso surjam novas vagas, for o candidato classificado fora do número de vagas, demonstrado, de forma cabal, a sua preterição.
[...]
Assim, inobstante, tenha ventilado a existência de contratações temporárias, não logrou comprovar que as citadas contratações temporárias foram arbitrárias e imotivadas, já que, em certas situações, tem sido admitida a contratação temporária de servidores, sobretudo para os casos de simples afastamentos de titulares dos cargos efetivos.
[...]
Assim, "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Pacificou-se também o entendimento de que tais candidatos não possuem direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (RMS 40.796/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/2/2019).
Com essas considerações, DENEGO A SEGURANÇA, ante a ausência de direito líquido e certo. [...].
Tal decisão transitou em julgado, no dia 4 de novembro de 2019, consoante o andamento publicado na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Posteriormente, na data de 14 de novembro de 2019, Ideylson da Silva Vieira dos Anjos impetrou um segundo Mandado de Segurança, com finalidade idêntica à do anterior, contra o ato reputado de ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretario de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e pelo Secretário de Estado de Gestão (autos n. 1017490-74.2019.8.11.0000), distribuído à Desembargadora Maria Erotides Kneip, para análise de possível prevenção em relação ao Mandado de Segurança n. 1009832-33.2018.8.11.0000.
A Eminente Relatora determinou a intimação do Impetrante para se manifestar a respeito da coisa julgada. Intimado, sustentou não haver impedimento para a impetração do writ, sob a alegação de que providenciou provas do surgimento de novas vagas no ano de 2019.
Na data de 3 de novembro de 2021, o Mandado de Segurança n. 1017490-74.2019.8.11.0000 foi julgado extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da formação da coisa julgada.
No essencial, o teor da decisão:
[...] Ao analisar ambos os processos, não há dúvida quanto à formação de coisa julgada, uma vez que ambas as ações foram impetradas contra as mesmas pessoas e possuem o objeto, qual seja: a nomeação do Impetrante ao cargo de Professor de Filosofia no Município de Rondonópolis, sendo que a Ação de Mandado de Segurança no 1009832-33.2018.811.0000 transitou em julgado no dia 04/11/2019, conforme certidão lançada no Id. 22770485 do referido mandamus, ou seja, muito antes da impetração da presente ação mandamental.
Logo, não poderia o Impetrante impetrar nova ação mandamental, ante à formação de coisa julgada sobre a mesma matéria.
Poderia, caso fosse possível, ingressar com Ação Rescisória.
[...]
De outro norte, não é encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio o argumento do Impetrante na manifestação (Id. 92897970) quanto à possibilidade de nova impetração de ação mandamental, ante ao surgimento de novas provas, pois como é de conhecimento basilar, não se admite dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, ante via estreita do writ, cuja prova deve ser cabal, inconteste e robusta, devendo ser demonstrada já logo na peça vestibular.
Para discutir surgimento de novas provas, indispensável é o percurso das vias ordinárias.
Diante do acima exposto, DENEGO a ordem ante ao reconhecimento da formação da coisa julgada, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, V, do Código de Ritos.
Transitada em julgada, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo. [...].
A decisão transitou em julgado em 30 de novembro de 2021, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico – Segunda Instância.
No caso, a propositura da ação está alicerçada no preceito do inciso VII, do artigo 966, CPC; no entanto, a decisão indicada como rescindenda não julgou o mérito do pedido; logo, na hipótese, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores do cabimento da ação rescisória, a teor do artigo 966, caput, do Código de Processo Civil: a ação rescisória só pode ser proposta para rescindir decisão de mérito transitada em julgado.
É de se anotar que o Código de Processo Civil admite a rescisão de decisão, que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou admissibilidade do recurso correspondente, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 966. Neste caso, todavia, é facultada ao autor a propositura da ação pelo rito ordinário, com a finalidade de garantir sua nomeação no cargo em que foi classificado no concurso público, valendo-se de provas que, segundo afirma, lhe garantem tal direito.
Aliás, é de se registrar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame.
Por tais considerações, o indeferimento liminar da inicial, é medida que se impõe.
[...] 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no caput do art. 966" (AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020).
2. No presente caso, não houve o exame do mérito do Habeas Data 324/DF, tendo em vista o reconhecimento da incompetência do STJ para processar e julgar o feito em destaque, não sendo a hipótese de aplicação da ressalva prevista no art. 966, § 2o, do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Seção, AgInt na AR 6772/DF, relator Ministro Gurgel Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020). [sem negrito no original]
[...] Em juízo próprio da fase de admissão das ações rescisórias, na qual se analisa a presença dos pressupostos da ação, de modo a se aquilatar a sua procedibilidade, é possível promover a extinção sumária da lide, caso se verifique, de plano, que o pedido não se amolda às hipóteses de manejo do pleito excepcional. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na AR 6039/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2020).
Forte nessas razões, INDEFIRO A INICIAL, por não ser cabível a Ação Rescisória na situação exposta pelo autor.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.